Tribunal: STF
Processo: Rcl 3076
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.